Tribunal: TJMT
Processo: 1025506-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025506-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA DA SILVA - CPF: 024.880.641-65 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇ
ÕES
FRUSTRADA
S
.
NOVO
ENDEREÇO
NÃO INDICADO PEL
A PARTE RECLAMANTE.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO

CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1.
Citação frustrada.

Cabe à
parte

reclamante

indicar
o
endereço
da
parte

reclamada
para
efeito
de
citação
.
Embora
o Poder
Judiciário

possa

contribuir

na

localização
da
parte

reclamada
,
a
parte

reclamante

deve
comprov
ar

que
esgot
ou

todos

os

meios

ao

seu

alcance
. A
diligência
do Poder
Judiciário

não

representa

uma

obrigatoriedade
,
já
que se
trata
de
uma

decisão
de
conveniência

administrativa
, pois,
em

determinadas

situações
, a
realização

destas

buscas

pode

sobrecarregar

substancialmente

a

entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
(N.U 8010062-59.2011.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023
e
N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023
). Se a
citação

não
se
efetiva
e a parte autora, mesmo depois de intimada, permanece inerte
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

2.
A propósito
,
o juízo singular bem destacou que “
é responsabilidade da promovente realizar as diligências necessárias para localizar a parte contrária
”. Além disso,
nota-se que
foram

realizadas

inúmeras

tentativas
de
citação
das partes
reclamadas
(ID 245055169 /PJe2; ID 245055170/PJe2; ID 245055179/PJe2; ID 245055180/PJe2; ID 245055183/PJe2; ID 245055184/PJe2; ID 245055203/PJe2), no
entanto
,
todas

elas foram
infrutíferas
.
Embora
a
parte

reclamante

tenha requerido
a
citação
via
telefone

ou
e-mail,
não apresentou
informações
de
contato
das partes reclamadas
.
Ademais, vale ressaltar que mesmo “
tendo sido intimada a parte promovente para realizar o andamento no feito (ID 164409464),
esta
se quedou inerte
”.
Portanto, considerando que

as partes reclamadas não foram regularmente citadas, apesar das inúmer
as

t
entativas realizadas,
deve ser mantida a sentença que extinguiu
o processo
,
sem resolução de mérito.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
p
ela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.
D
eixo

de
fixar

honorários

advocatícios
,
por

quanto

não

foi

constituído

patrono
pela
parte

reclamada
.

5
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025506-72.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LAURA CRISTINA DA SILVA

Recorrido
:
KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS
e
JADILTON ARAUJO SANTANA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAURA CRISTINA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
do
K
ELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS / JADILTON ARAUJO SANTANA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc...

Processo

em

etapa
de
arquivamento
. O
presente

processo

tramita

desde
2023
neste

Juizado
Especial
Cível
e,
até
o
presente

momento
,
não

foi

possível

proceder
a
citação
da
parte

promovida
. DECIDO.
Compulsando

os
autos,
verifico
que,
apesar
das
diversas

tentativas
,
até
o
momento

não

houve
a
localização
das
promovidas
para a
realização
da
citação
, o que
inviabiliza
o
prosseguimento
do
feito

nesta

seara
. Ora, é
responsabilidade
da
promovente

realizar
as
diligências

necessárias
para
localizar
a
parte

contrária
. No
entanto
, tendo
sido

intimada
a
parte

promovente
para
realizar
o
andamento
no
feito
(ID 164409464),
esta
se
quedou

inerte
. Ante o
decurso
do tempo de
tramitação
do
feito
e
não

sendo

localizada
a
parte

promovida
,
incabível
o
prosseguimento

neste

juízo
. Isto
porque
,
analogicamente
,
não

havendo
a
localização
da
parte

promovida
para
citação
,
faz
-se
necessária

a

extinção
do
feito
,
nos

termos
do
artigo
53, §4o, da Lei no 9.099/95: § 4o
Não

encontrado
o
devedor

ou

inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
devolvendo
-se
os

documentos

ao

autor
. Outro
motivo que justifica a necessidade de extinção do feito é a

impossibilidade
de
citação

por

edital

na

seara
dos
Juizados

Especiais
,
nos

termos
do
artigo
18 da Lei n. 9.099/95: Art. 18. A
citação
far-se-á: § 2o
Não
se
fará

citação

por

edital
. Por ambos
os

motivos
,
mostra
-se
inadmissível
o
prosseguimento
do
feito

perante

os

Juizados

Especiais
, o que é causa de
extinção
,
nos

termos
do
artigo
51, II, da Lei 9.099/95: Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: (
omissis
) II -
quando

inadmissível
o
procedimento

instituído

por

esta
Lei
ou

seu

prosseguimento
,
após
a
conciliação
;
A
citação

trata
-se de
requisito

essencial
para a
tramitação
do
feito
, de modo que as
considerações

feitas

autorizam

a

extinção
da
demanda
. Diante do
exposto
, JULGO EXTINTO o
presente

processo
,
nos

termos
do
artigo
51, II, da Lei
no
9.099/95. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado
,
ao

arquivo
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
par
te

reclamante

sustentando
, em resumo,
que
não

foram

esgotados

os

meios
para que fosse
realizada
a
citação
da
parte

reclamada
. R
equereu

a
reforma
d
a
sentença

para que seja retomado o regular trâmite processual
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024